Tribunal: TJMT
Processo: 1025315-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025315-35.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO HENRIQUE - CPF: 073.400.568-74 (ADVOGADO), MBM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 20.209.230/0001-72 (AGRAVANTE), META DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA. - EPP - CNPJ: 06.537.572/0001-90 (AGRAVADO), ANA PAULA SAVOIA BERGAMASCO DINIZ - CPF: 183.710.058-65 (ADVOGADO), MARIANA PEREIRA GONCALVES - CPF: 371.551.868-56 (ADVOGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), FGC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CHEQUES - REPASSE À FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - CESSÃO DE CRÉDITO - RELAÇÃO CONTRATUAL E NÃO CAMBIAL - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AFASTADA -
CAUSA DEBENDI
- DISCUSSÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Por se tratar de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, não se opera simples endosso do cheque ou de qualquer outro título, mas verdadeira negociação de um crédito na forma do artigo 294 do Código Civil, cuja origem é - ou pelo menos deveria ser - objeto de análise pela agravante, o que faz com que não se equipare a outros terceiros a quem o título pudesse ser transferido por endosso e cuja boa-fé os princípios da autonomia e abstração visam proteger.

2. Diante da aquisição dos títulos por Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, não se aplica o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais, inerente ao direito cambiário. Não se trata de endosso mercantil, mas de cessão de crédito, sendo possível a discussão da causa subjacente.

3. A autonomia do cheque não é absoluta, permitindo, em certas circunstâncias, como a prática de ilícito pelo vendedor de mercadoria não entregue, o esvaziamento do título pré-datado em poder de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, que o recebeu por endosso, como forma de cessão do crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido Liminar interposto por
MBM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS
, contra decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Rito Ordinário com Pedido de Tutela Antecipada n.o
1049113-96.2020.8.11.0041
, movida por
FGC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP
,
DEFERIU PARCIALMENTE
a liminar pleiteada
inaudita altera pars
, determinando à ré que efetue a devolução dos mencionados cheques objetos da presente ação, bem como, se abstenha de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção de crédito e apontamento do título a protesto no que tange aos referidos cheques, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Fixou o patamar da penalidade em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e caso já tenha realizado, deverá a ré providenciar a baixa, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, e comprovar nos autos, sob pena de incidência da multa já estabelecida.

Em síntese, a agravante assevera que é terceiro de boa-fé que não participou da relação contratual firmada entre a autora FGC e a empresa ré LIBRA.

Menciona que a r. decisão agravada não merece prosperar, “
já que o cheque constitui ordem de pagamento à vista, e se por acaso a agravada não quisesse a circulação do cheque, deveria ter inutilizado a expressão “ou à sua ordem”, impressa no título
”, bem como por ser o endossatário e agravante terceiro de boa-fé na relação jurídica firmada entre a autora FGC e a ré LIBRA.

Aduz que “
quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor
”.

Reitera que sendo o cheque é ordem de pagamento à vista e as obrigações dele derivadas são autônomas e independentes. Dessa forma, “
o cheque objeto da presente ação foi colocado em circulação, tendo sido endossado e assinado, transferindo-se por endosso ao corréu MBM FUNDO, ora agravante, desvinculando o título de sua obrigação original, constituindo-se em nova dívida, passando a ser exigível, em face dos atributos que revestem os títulos de crédito, quais sejam, a abstração e autonomia
”.

Assim, pugna o agravante para que seja o Recurso de Agravo de Instrumento recebido, conhecido e provido, a fim de anular os comandos contidos no dispositivo da sentença agravada.

Ao julgar o pedido liminar contido no Recurso de Agravo de Instrumento, foi indeferido ao agravante o efeito suspensivo almejado.

Intimado o agravado, foram ofertadas Contrarrazões ao Recurso, requerendo seja o Agravo de Instrumento interposto julgado improvido, mantendo-se a liminar concedida, haja vista serem os títulos de créditos discutidos emitidos como garantia vinculada à entrega futura de produto que não ocorreu, não tendo de se falar em crédito decorrente daquele contrato diante da ausência da contraprestação.

Informa a agravada e autora que notificou a distribuidora LIBRA que iria sustar os cheques em 04 de fevereiro de 2020 e, que os cheques em discussão só foram endossados à agravante a partir de agosto de 2020, sendo evidente que as circulações se deram posteriormente ao desacordo comercial, não havendo, portando, boa-fé por parte da agravante.

Ante tais fatos, informa que “
o princípio da abstração não é absoluto, de forma que a sua aplicação deve ser afastada todas as vezes em que estiver presente a má-fé do portador do título, principalmente se há evidente cessão por contrato de abertura de crédito pelo cedente, restando caracterizada na hipótese em que o credor deveria ter conhecimento dos vícios do negócio
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido Liminar interposto por MBM Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – Não Padronizados, contra decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Rito Ordinário com Pedido de Tutela Antecipada n.o 1049113-96.2020.8.11.0041, movida por FGC Distribuidora de Combustíveis LTDA - EPP, deferiu parcialmente a liminar pleiteada
inaudita altera pars
, determinando à ré que efetue a devolução dos mencionados cheques objetos da presente ação, bem como, se abstenha de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção de crédito e apontamento do título a protesto no que tange aos referidos cheques, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Fixou o patamar da penalidade em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e caso já tenha realizado, deverá a ré providenciar a baixa, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, e comprovar nos autos, sob pena de incidência da multa já estabelecida.

Pois bem.

Após detalhado exame do feito, em que pese as argumentações apresentadas pela parte agravante, tem-se que não lhe assiste razão.

Prefacialmente, importa consignar que, no caso concreto, onde a agravante é um Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC, adquirente dos títulos protestados, embora haja abstração e autonomia da cártula, existe a possibilidade da discussão da causa subjacente.

Salienta-se que os Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, conhecidos pela sigla FIDC, são fundos de investimento que destinam parcela preponderante de seu patrimônio líquido para a aplicação em direitos creditórios que uma empresa tem a receber e representa hoje um dos principais instrumentos de securitização do Mercado de Capitais Brasileiro.

Sendo assim, não é razoável cogitar o completo desconhecimento, pela agravante, da situação de inadimplemento da ré LIBRA. Não seria de forma alguma infundado exigir que a agravante, pela própria natureza dos serviços que deve prestar, perquira sobre a situação jurídica dos créditos que estão à base dos títulos que adquire por endosso, reduzindo os riscos a que estaria exposta, na medida em que impediria que ela adquirisse créditos evidentemente inexistentes.

Dito isto, importa relatar que a agravada notificou a distribuidora LIBRA que iria sustar os cheques em 04 de fevereiro de 2020.

Neste caso, por se tratar de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, não se opera simples endosso do cheque ou de qualquer outro título, mas verdadeira negociação de um crédito na forma do art. 294 do Código Civil, cuja origem é - ou pelo menos deveria ser - objeto de análise pela agravante, o que faz com que não se equipare a outros terceiros a quem o título pudesse ser transferido por endosso e cuja boa-fé os princípios da autonomia e abstração visam proteger.

Outro não é o entendimento jurisprudencial, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE CRÉDITO E CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATAS MERCANTIS POR INDICAÇÃO. CAUSA SUBJACENTE NÃO DEMONSTRADA. Segundo o art. 15, inc. II e §2o, da Lei no 5.474/68, dois são os requisitos exigidos no caso de duplicata mercantil sem aceite: protesto e prova da entrega e recebimento da mercadoria ou a prestação de serviços. Inexistência de comprovação efetiva de entrega/recebimento de mercadorias ou prestação de serviço. CESSÃO DE CRÉDITO.
CAUSA DEBENDI
.
Diante da aquisição dos títulos por fundo de investimentos creditórios
e empresa de cobrança,
não se aplica o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais, inerente ao direito cambiário
.
Não se tratando de endosso mercantil, mas de cessão de crédito, é possível a discussão da causa subjacente
. Precedentes desta Corte. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. A pessoal jurídica pode sofrer dano moral. Inteligência da Súmula 227, do STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. O fato de ter ocorrido o protesto indevido, por si só, é capaz de gerar dano à reputação e ao nome da apelante. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. Indenização moral minorada para adequação aos parâmetros da Câmara para casos similares. APELAÇÕES PROVIDAS EM PARTE. (Apelação Cível, No 70067174607, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em: 16-12-2015)

Assim, os Fundos de Investimento em Direitos Creditórios assumem o risco do negócio porque compram créditos antes dos seus vencimentos com um desconto, como uma comissão - o valor descontado é conhecido como fator. Tem-se que é responsabilidade da agravante a checagem prévia da transação comercial, fato gerador do título adquirido. É dela também a incumbência de confirmar os títulos e recolher os documentos necessários para respaldar a operação.

Destarte, a relação jurídica consubstanciada na antecipação de recebimentos de créditos não é cambiária e sim de natureza contratual, não é regrada, portanto, pelas prescrições que regem as relações cambiais. Assim, afastado o Princípio da Inoponibilidade das Exceções Pessoais em relação à agravante, possibilita à autora arguir as exceções que teria contra o credor original.

Com relação à
causa debendi
, pelos documentos acostados aos autos, tem-se que ocorreu rescisão do contrato por inadimplemento contratual por parte da ré Distribuidora LIBRA. Assim, os cheques em questão não poderiam ser cobrados, na medida em não houve a entrega dos combustíveis. Ainda, por se tratar de contrato bilateral, não pode o fornecedor do produto ou prestador de serviço, antes de cumprida sua obrigação, exigir o pagamento do saldo devedor.

Tem-se, portanto, que a autonomia do cheque não é absoluta. A sua higidez é presumida, porém admite-se, excepcionalmente, a discussão da relação jurídica subjacente, quando se possa extrair que a cártula advém de prática ilícita ou de obrigação ilegalmente contraída, desrespeito à ordem jurídica ou, ainda, se presente a má-fé do portador.

No caso em apreço, como bem menciona o douto Magistrado
a quo
, “
não obstante sejam os títulos de crédito regidos por princípios próprios, tais quais a cartularidade, a autonomia e a abstração, figura-se possível afastar-se a sua exigibilidade em função de circunstâncias inerentes à causa debendi, sendo oponível ao portador exceções arguidas pelo emitente, tal como ocorre com aquela relativa a contrato não cumprido ou vício outros havidos na causa
”.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste ínclito Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - CHEQUE DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE FACTORING - CONTRATO QUE OPERA O ENDOSSO TRANSLATIVO - EMPRESA QUE EXERCE ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO CUMULATIVA E CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CREDITÍCIA - CONHECIMENTO PRÉVIO DA FATURIZADORA SOBRE A MÁCULA NA RELAÇÃO JURÍDICA QUE ENSEJOU A EMISSÃO DO TÍTULO - INAPLICABILIDADE DA REGRA PREVISTA NO ART. 25 DA LEI No 7357/1985 - OPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES - PERMITIDA - DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRIO - DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE - SUSTAÇÃO DO PROTESTO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A autonomia do cheque não é absoluta, permitindo, em certas circunstâncias, como a prática de ilícito pelo vendedor de mercadoria não entregue, o esvaziamento do título pré-datado em poder de empresa de factoring, que o recebeu por endosso, como forma de transferência do crédito
.
Em razão da própria atividade de assessoramento desenvolvida pela empresa faturizadora, incumbia a ela o dever de adotar as cautelas necessárias para certificar-se da procedência do título e não o fez, tanto é que mesmo antes do cheque ter sido levado a protesto, havia sido sustado
.
Comprovada a mácula na relação jurídica que ensejou a emissão dos títulos, aliado ao conhecimento prévio da faturizadora, afigura-se correta a sentença que declarou, conjuntamente, a inexistência do débito discutido nos autos e tornou definitiva a sustação do protesto indevido do cheque
. (TJ-MT - N.U 0041744-83.2011.8.11.0041, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUSTAÇÃO LIMINAR DE PROTESTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA VERBAL DE VEÍCULO PAGÁVEL COM CHEQUE PREDATADO - ALEGADA INADIMPLÊNCIA DO VENDEDOR NA ENTREGA DO BEM - EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO INCONTROVERSA - CAUSA SUBJACENTE -POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO - AUSÊNCIA DE CAUÇÃO - PREJUÍZO QUE NÃO SE AFIGURA - RECURSO DESPROVIDO. “(...) I.
A autonomia do cheque não é absoluta, permitida, em certas circunstâncias especiais, como a prática de ilícito pelo vendedor de mercadoria não entregue, após fraude notória na praça, a investigação da causa subjacente e o esvaziamento do título pré-datado em poder de empresa de ‘factoring’, que o recebeu por endosso
. (...).” (REsp 434.433/MG, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 25-3-2003, DJ 23-6-2003 p. 378). (TJ-MT - N.U 0016188-76.2009.8.11.0000, , JURACY PERSIANI, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2009, Publicado no DJE 02/12/2009)

Assim, comprovada a mácula na relação jurídica que ensejou a emissão dos títulos, aliando ao conhecimento prévio da agravante, afigura-se correta a decisao recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021